Tribunal: STF
Processo: SL 1817
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em suspensão de liminar. Funções de confiança declaradas inconstitucionais. Prazo para cumprimento da decisão. Deferimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de normas que criaram as funções de confiança de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e “Vice Gestor Escolar” no magistério local; e (ii) fixou prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela (plausibilidade do direito invocado e perigo na demora).
III.	Razões de decidir
3.	A decisão impugnada aparenta causar grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. 
4.	O prazo concedido, além de ser curto para a adoção dessas providências, se esgotará brevemente. A partir de então, haverá risco concreto de descontinuidade do serviço público de educação.
IV.	Dispositivo
5.	Medida cautelar deferida.
_________ 
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, formulado pelo Município de Lorena para impugnar acórdão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança  no magistério local.
 
    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos da Lei Complementar nº 207/2015 do Município de Lorena (alterada pela Lei Complementar nº 396/2023), que instituíram as funções de confiança de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e  “Vice Gestor Escolar”. Alegou desconformidade dos dispositivos impugnados com a tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 28.09.2018). Defendeu que as funções impugnadas não se destinam a atividades de assessoramento, chefia e direção. Sustentou que a legislação municipal invadiu a competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação ao criar ocupações relacionadas ao magistério, em violação ao art. 251 da Constituição Estadual e à Lei Federal nº 9.394/96, que determina “’que as funções públicas lato sensu dos sistemas estatais de ensino devem ter provimento efetivo mediante aprovação em concurso público’”.

    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, julgou procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os dispositivos impugnados. Em razão das limitações impostas pelo período eleitoral, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, para que produzisse efeitos no prazo de 120 dias, a contar de 1º de janeiro de 2025. Contra esse acórdão, que constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar, foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado na origem. Essa decisão foi impugnada por agravo interno, que se encontra pendente de julgamento.

    4. O Município alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada, sem a concessão de prazo razoável para a reestruturação da rede pública de ensino, causará "grave lesão à educação municipal", sobretudo porque o ano letivo se encontra em pleno andamento. Afirma que o prazo estabelecido não é suficiente “para a criação de novos cargos, tampouco para a realização de concurso público e a subsequente nomeação de servidores aptos a exercerem as referidas funções, circunstância esta que comprometerá a prestação adequada do serviço educacional”. Acrescenta que a reorganização do quadro do magistério “implicará significativo impacto financeiro, para o qual o Município, na atual conjuntura, não dispõe de recursos orçamentários suficientes”. Requer, em caráter liminar, a suspensão provisória da decisão impugnada, até o final do ano letivo de 2025. Ao final, pede a suspensão definitiva pelo mesmo prazo.

    5. É o relatório. Decido.

    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    7. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição.

    8. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Lorena para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.

    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    10. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992 (plausibilidade do direito invocado e perigo na demora).

    11. No caso, a decisão que se busca suspender atinge funções de confiança do magistério local, quais sejam, de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e “Vice Gestor Escolar”. Para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido - 120 dias a contar de 01.01.2025 - se esgotará brevemente, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público.

    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o prazo de 120 dias não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria da Min.ª Rosa Weber: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023;  SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref,  j. em 04.09.2023.

    13. Ante o exposto, defiro a medida cautelar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2191382-14.2024.8.26.0000, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.

    14. Intimem-se a parte autora da demanda de origem e, após, o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em prazos sucessivos de 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente